Tribunal: TJBA
Processo: 8051199-70.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-13
Data de publicação: 2024-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus
nº 8051199-70.2024.8.05.0000

Impetrante: Dr. Gustavo Vieira Soares – Defensor Público

Paciente: Osmar Santos Sousa

Impetrado: Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Origem: Ação Penal nº 0507619-13.2017.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES, CONSUMADO. ART. 157, CAPUT, CP. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO QUE ALEGA INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA, E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO CORRESPONDENTE DECRETO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

PACIENTE ACUSADO, NA ORIGEM, DE ASSALTO A UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, MEDIANTE A SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, TENDO SUBTRAÍDO O APARELHO CELULAR DE UMA FUNCIONÁRIA. FATO OCORRIDO NO ANO DE 2016. DESCUMPRIDAS AS CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA, ENTÃO CONCEDIDA. PACIENTE ENCONTRADO, APENAS, NO ANO DE 2019, QUANDO PRESO EM FLAGRANTE DELITO, EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE OUTRO CRIME DE ROUBO. DECRETO PREVENTIVO BEM FUNDAMENTADO, PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

ORDEM DENEGADA.

Paciente q
ue
responde à Ação Penal nº 0507619-13.2017.8.05.0001, em curso na 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, s
ob
imputação
da prática
do crime de roubo simples, na forma consumada, constando, que, em 06.12.2016, por volta das 14:30 horas, ingressou no estabelecimento comercial “R. C. Auto Peças”,
onde
, simulando estar armado, mediante a exibição de um cabo preto sob a camisa, subtraiu o aparelho celular pertence
A

uma
funcionária d
o local
, tendo ingressado em um automóvel Ford Courier, conduzido por o
utra pessoa, identificada nos autos
, fugindo do local.

Decreto preventivo, datado de 26.11.2023, corretamente fundamentado na garantia da aplicação da lei penal, e
sclarecendo-se que
, depois de concedida liberdade provisória, no feito de origem,

o Paciente descumpriu as condições de comparecimento periódico em Juízo e de recolhimento durante os dias de folga e o período noturno, pois não encontrado para citação pessoal, a despeito das tentativas de sua localização,
verificando-se, ademais, demonstração de
ben
efício

para
a ordem pública, firmando-se que
o Paciente
somente foi encontrado, quando preso, em flagrante delito, no ano de 2019, em razão da prática de outro crime de roubo (art. 157, caput, CP), em relação ao qual conta com condenação, proferida nos autos da Ação Penal nº 0520615-72.2019.8.05.0001, da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador.

Trecho do p
arecer Ministerial:

“
[...] Quanto à decisão ora objurgada, a qual decretou a prisão preventiva, extrai-se que a mesma, como dito, foi proferida em razão do Paciente não cumprir com seu compromisso de comparecer periodicamente em Juízo, não tendo sido localizado o réu para que fosse citado, em que pese as diligência
s empregadas. Ademais, consignou a necessidade de se acautelar a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, haja vista que a ação penal em comento não trata de fato isolado na vida do Paciente que fora condenado nos autos do processo nº 05206-15.2019.8.05.0001 pela prática do delito esculpido no art. 157, do CP. [...].”.

Do exposto, conhece-se da impetração, e denega-se a ordem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8051199-70.2024.8.05.0000, em que figura como Paciente Osmar Santos Sousa, e, como Autoridade Coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer da impetração, e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)